Tribunal: TCU
Processo: 005.871/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6409/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência a fim de que sejam trazidos os elementos a seguir especificados: 1. Processo TC- Processo 005.871/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Anselmo dos Santos Feitosa (XXX.073.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Senado Federal que encaminhe, no prazo de quinze dias, os elementos com base nos quais foi apurada a existência de união estável ente o beneficiário e a instituidora; 1.7.2. determinar ao Ministério das Relações Exteriores que adote as seguintes medidas, no prazo de trinta dias: 1.7.2.1. encaminhe os autos do processo original de aposentadoria da sra. Mariza Lemos de Abreu, ainda que por cópia; 1.7.2.2. informe se houve pedido de pensão civil relativamente à sra. Mariza Lemos de Abreu e, em caso positivo, encaminhe cópia do processo .